Tribunal: TJES
Processo: 5001234-26.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-26.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PAULO ROBERTO VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) no mérito, definir a validade de contrato de RMC firmado com consumidor idoso que pretendia obter empréstimo consignado tradicional, e a ocorrência de dano moral;
(ii)
em matéria de ordem pública, analisar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais de ofício em grau recursal, ante a omissão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É anulável, por erro substancial (art. 139, I, do CC), o contrato de cartão de crédito com RMC quando a instituição financeira não comprova ter informado adequadamente o consumidor, notadamente idoso, sobre a natureza e as desvantagens do produto, induzindo-o a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado convencional.

4. A imposição de descontos mensais no benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de contrato nulo por vício de consentimento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e consectário legal da condenação, podendo ser fixados de ofício pelo Tribunal em caso de omissão da sentença, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. Viola a boa-fé objetiva e o dever de informação a conduta da instituição financeira que leva o consumidor idoso a celebrar contrato de cartão de crédito com RMC, quando sua intenção era a de obter um empréstimo consignado, configurando erro substancial que anula o negócio jurídico.

2. A privação de parte do benefício previdenciário por descontos indevidos oriundos de contrato nulo gera dano moral
in re ipsa
ao consumidor hipervulnerável.

3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública, cabendo ao Tribunal estabelecê-los de ofício, em caso de omissão da sentença, para adequar o julgado à legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III, e art. 47; Código Civil, art. 104 e art. 139, I; CPC, art. 85, art. 85, § 11, e art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001234-26.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
APELADO: PAULO ROBERTO VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG SA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada por
Paulo Roberto Vieira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando a imediata cessação dos descontos.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao autor;
ii)
a legitimidade da contratação, que teria sido formalizada de maneira regular, mediante assinatura eletrônica, sem qualquer vício de consentimento;
iii)
o cumprimento do dever de informação, com a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado;
iv)
a ausência de dano moral a ser indenizado, por inexistir ato ilícito; e,
v)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por ser desproporcional.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que não vislumbro merecer provimento. Explico.

A controvérsia central consiste em avaliar a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, bem como as consequências jurídicas decorrentes.

Inicialmente, rechaço a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita arguida pelo banco apelante, eis que o autor é pessoa idosa e aufere benefício previdenciário de valor reduzido, fato que, aliado à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), formam um conjunto probatório coerente que justifica a manutenção da gratuidade, especialmente quando o impugnante não traz aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a referida presunção, ônus que lhe incumbia.

No mérito, igualmente sem razão o recorrente.

A validade do negócio jurídico, nos termos do artigo 104 do Código Civil, requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. No entanto, a manifestação de vontade, elemento essencial do negócio, deve ser livre e consciente.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297/STJ, estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III) , sendo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47).

No caso, o banco apelante defende a validade da contratação com base em um termo de adesão com assinatura eletrônica. Todavia, a mera apresentação de um instrumento padronizado, ainda que com uma assinatura digital, não é suficiente para comprovar que o consumidor foi devidamente cientificado sobre a natureza complexa e as desvantagens do produto que estava adquirindo em comparação com o empréstimo que pretendia.

Ficou demonstrado que o valor foi liberado por meio de TED, e não por uso do plástico em saques, e que o apelado sequer utilizou o cartão para compras, o que reforça a tese de que sua intenção nunca foi a de manter uma relação creditícia na modalidade de cartão.

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Dessa forma, a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, induzindo o consumidor a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 139, I, do Código Civil), o que acarreta a sua anulabilidade.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao declarar a nulidade do contrato e determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores indevidamente descontados e a compensação com o montante originalmente creditado em favor do autor.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

Por fim, observo que a sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, deixou de fixar honorários de sucumbência, constando a menção "Sem sucumbência por expressa previsão legal". Tal disposição configura “error in procedendo”, pois, no rito comum, a sucumbência é regida pelo art. 85 do CPC, sendo devida a fixação de honorários, mesmo que de ofício.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, reformo em parte a sentença apenas para condenar o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.